Tribunal: TJDFT
Processo: 0712342-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712342-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MACHADO, FERNANDO AUGUSTO DE ALMEIDA, JOSE WILSON FRANCA FONSECA, WALLAS ALVES DE MORAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA MACHADO E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0039976-54.2014.8.07.0001) ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou, para atualização da correção monetária, a utilização do IRP até a data de 20/10/2014, e, a partir de 21/10/2014, data da distribuição do cumprimento de sentença (ID 32327782 dos autos de origem), a utilização do INPC. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o Índice de Remuneração da Poupança (IRP) não assegura a correção plena do débito. Asseveram que há coisa julgada, em razão do agravo de instrumento no 2015.00.2.006851-3, no qual foi determinada a aplicação dos expurgos inflacionários relativos aos Planos Econômicos denominados Collor I e II, sendo, ainda, incabível a aplicação de índice contratual a um débito judicial, destacando que a sentença executada não declarou a manutenção do contrato de depósito, mas, sim, reconheceu um ato ilícito, constituindo-se em um débito judicial. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.201/DF, firmou o entendimento no sentido de ser inaplicável o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória no 294, de 31.1.1991, convertida na Lei no 8.177/91. Afirmam que a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita, razão pela qual entendem ser necessária a reforma da decisão para aplicação do INPC. Citam julgados sobre o tema e fazem considerações sobre o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Requerem, ao final, a cassação da decisão, para que prevaleça a coisa julgada; sucessivamente, pedem a reforma da decisão agravada para a incidência da correção monetária plena pelo IPC/INPC, como consectário lógico da condenação em todo o período da dívida e até a garantia do juízo (REsp no 1.112.524/DF, DJe de 30/09/2010, TEMA 235 c/c Resp 1.183.474/DF, DJe de 28/11/2012, TEMA 514) sem que isto implique em ofensa à coisa julgada (art. 1o, da Lei no 6.899/81 c/c art. 494, I, do NCPC), o que não se confunde com os ‘expurgos inflacionários (REsp no 1.392.245/DF, DJe de 07/05/2015, TEMA 887), posto que são teses complementares. Preparo comprovado (ID 16105209). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Não obstante já tenha me manifestado pela aplicação do IRP, como índice de atualização dos débitos decorrentes dos expurgos inflacionários, observo que, segundo o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária de débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei no 6.899/91, tendo como base o índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, sendo que o IRP, embora usado no regime do contrato primitivo dos autos, não deve ser adotado na correção do débito judicial. Por oportuno, deve-se observar que o débito decorrente de título judicial não se confunde com o débito decorrente do contrato discutido na fase de conhecimento, de modo que o crédito reconhecido em sentença judicial transitada em julgado não está submetido aos índices de correção monetária previstos no contrato primitivo, mas, sim, aos índices estabelecidos pela Lei 6.899/81. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS. LEI N. 6.899/1981. APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JUDICIAL. INVIABILIDADE. JUROS DE MORA. CONTADOS DA CITAÇÃO. 0,5% AO MÊS ATÉ 10/1/2003. APÓS. 1% AO MÊS. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO NOS MOLDES DO CONTRATO PRIMITIVO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 6.899/1981. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CARACTERIZADA. (...) 4. No período anterior à vigência do novo Código Civil, os juros de mora são devidos à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916); após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do Código Civil de 2002, observado o limite de 1% imposto pela Súmula n. 379/STJ, 5. A correção monetária de débito judicial será feita de acordo com o disposto na Lei n. 6.899/1981, e não considerando os índices da caderneta de poupança. (...) (AgInt no REsp 1329235/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018 - grifei) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017, grifei) Dessa forma, tendo em vista que a decisão agravada está, em princípio, em dissonância com os julgados do Superior Tribunal de Justiça acima citados, resta demonstrada a probabilidade do direito, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que a questão possa ser analisada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se para contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator